Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO EM PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Comprovado por meio de prova oral e documental que o réu, mediante artifício e ardil, consistente na utilização irregular de cartão de transporte de terceiros, obteve vantagem ilícita de pelo menos R$ 88,00 (oitenta e oito reais) em prejuízo do Governo do Distrito Federal, deve ser mantida sua condenação no crime de estelionato previsto no art. 180, §3o do Código Penal.
2. Os crimes contra a Administração Pública visam a preservar principalmente a moralidade administrativa, a qual não pode ser valorada economicamente, de forma que, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, imperiosa a sanção penal. “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública” (Súmula 599 do STJ).
3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, em razão do crime continuado, considerando que as condutas foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi semelhante, a pena foi corretamente majorada em 2/3 (dois terços) em razão da quantidade de incidências (08).
4. Recurso conhecido e não provido.